Tribunal: TJMT
Processo: 1001864-04.2024.8.11.0044
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001864-04.2024.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MARIA IVONE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 366.948.191-53 (RECORRENTE), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. TEMA 784 DO STF. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A aprovação de candidato em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação.

2.
A conversão da expectativa de direito em direito subjetivo exige comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, nos termos do Tema 784 do STF.

3.
A existência de contratações temporárias, isoladamente, não configura preterição ilegal nem impõe a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas do edital.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA IVONE ARAUJO RODRIGUES contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática contraria frontalmente a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhece o direito subjetivo à nomeação quando comprovada a manutenção de contratações precárias durante a vigência do concurso público, ainda que o candidato figure em cadastro de reserva. Alega que foi aprovada em 6º lugar para o cargo de Assistente Social e que o Município de Paranatinga manteve contratações temporárias sucessivas e ininterruptas para o mesmo cargo durante todo o período de validade do certame, inclusive contratando a própria agravante de forma precária, o que demonstraria a necessidade permanente do serviço e a preterição configurada.

O Município de Paranatinga apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito e que a agravante não demonstrou a preterição arbitrária e imotivada nos termos do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026